Tribunal: TJSP
Processo: 2044207-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2044207-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é impetrante WILLIANS
CAETANO, Pacientes FABIO HENRIQUE MACEDO DA CUNHA e LUIZ FELIPE
RODRIGUES ALCARA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA SINGULAR
CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE CRUZEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044207-55.2020.8.26.0000 -Voto no 42636
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 42371
HABEAS CORPUS No
2044207-55.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: WILLIANS CAETANO
PACIENTES: LUIZ FELIPE RODRIGUES ALCARA E OUTRO
COMARCA: CRUZEIRO/SP VARA CRIMINAL
O Doutor Willians Caetano, Advogado, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de LUIZ FELIPE
RODRIGUES ALCARA e de FABIO HENRIQUE MACEDO DA CUNHA no qual
afirma que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de
Cruzeiro/SP.
Alega o ilustre impetrante, que os pacientes foram
presos no dia 23 de outubro de 2019, acusados de supostamente haverem
cometido o delito de homicídio, oportunidade em que foram agredidos pelos
policiais militares antes de serem levados à Delegacia de Polícia, onde foram
novamente agredidos, desta vez, pelo Delegado de Polícia.
Sustenta que no dia seguinte, foram apresentados em
audiência de custódia, sendo ambos submetidos a exame de corpo de delito que
constatou as lesões que eles sofreram, razão pela qual, pleitearam o relaxamento
de suas prisões, e que, contudo, as prisões deles foram convertidas em
preventivas, embora ausentes os pressupostos legais e em decisão carente da
devida fundamentação legal, posto que a autoridade impetrada não apontou
elementos concretos que pudessem indicar a necessidade da adoção da medida.
Observa que até o momento, a autoridade policial não
conseguiu demonstrar o envolvimento dos pacientes com o crime que lhes foi
imputado e, tecendo argumentos acerca do mérito da acusação que recaiu sobre
ambos e de provas, afirmam ser injusta a mantença deles encarcerados,
aguardando a tramitação do feito.
Afirma que os pacientes estão sob a proteção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044207-55.2020.8.26.0000 -Voto no 42636
3
princípio constitucional da presunção de inocência, são primários, possuem bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, sendo que a liberdade deles não
oferece nenhum risco à ordem pública, nem cria embaraço à regular instrução
criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que os pacientes sejam
agraciados com a liberdade provisória sem fiança, ainda que com a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere, expedindo-se o alvará de soltura em
favor deles.
Liminar indeferida às fls. 83/84 e 95/96. Processada a
ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações a fls. 26/28, acostando aos autos, os documentos pertinentes (fls.
29/109).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pela denegação da ordem (fls. 100/103).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de LUIZ FELIPE
RODRIGUES ALCARA e de FABIO HENRIQUE MACEDO DA CUNHA,
objetivando descontar a sua pena em liberdade ou a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão.
De acordo com informações prestadas nos autos, os
pacientes foram denunciados como incursos no art. 121, § 2.o, I e IV e no art.
121, § 2.o, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo a prisão em
flagrante convertida em preventiva no dia 24 de outubro de 2019, em audiência
de custódia. No dia 25 de novembro de 2019, a denúncia foi recebida, expedindo-
se cartas precatórias para a citação dos pacientes, que posteriormente,
apresentaram defesa prévia. No momento os autos aguardam manifestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044207-55.2020.8.26.0000 -Voto no 42636
4
Ministério Público quanto à localização de um corréu.
A ordem deve ser denegada.
Em que pese os argumentos lançados na presente
impetração, temos que plenamente caracterizados os elementos que deram azo à
conversão da prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, cuja medida foi
adotada em decisão revestida da devida fundamentação legal, portanto, isenta de
arbitrariedade ou nulidade passível de modificação através do presente remédio
constitucional, posto que o Juízo monocrático demonstrou a necessidade da
custódia cautelar, cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal e artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal (fls.
58/60).
Cabe referir que, sendo o Juiz a autoridade imediata mais
próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a conveniência e necessidade da
prisão cautelar, consoante orientação do Excelso Pretório, cuja revogação
“somente é possível em face de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso,
que importem em inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias
individuais” (RT 490/310).
Com efeito, os delitos imputados aos pacientes,
homicídio qualificado (um consumado e um na modalidade tentada), de natureza
hedionda, que gera grande furor social, deve merecer rigor na análise de
qualquer medida que antecipadamente reintroduza o acusado ao convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranquilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz
social e convivência harmoniosa. Justamente nesse
sentido, a prisão preventiva do acusado é decretada para
a garantia da ordem pública quando houver o risco de
que a tranquilidade social será ameaçada pela prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044207-55.2020.8.26.0000 -Voto no 42636
5
novos delitos. Assim, majoritariamente, entende-se que o
risco de reiteração criminosa pelo agente é o fator que
justifica a prisão com base na ordem pública.
Ademais,
condições
pessoais
favoráveis
(como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) não garantem
eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão
preventiva.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16
DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória de liberdade provisória,
suficientemente fundamentada, com o reconhecimento da
materialidade do delito e de indícios de autoria, bem como com
expressa menção à situação concreta que caracteriza a
necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência
da instrução criminal, não caracteriza constrangimento ilegal. II
- A circunstância de o paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de
liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo
decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão
cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o
princípio da presunção de inocência. (Precedentes). Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma j.
06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 - p.
324).
Também não há se falar em afronta ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044207-55.2020.8.26.0000 -Voto no 42636
6
constitucional da presunção de inocência. Isto porque, conforme consignado na
Súmula no 9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão
processual não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois,
de modo algum, quer significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as
consequências do seu reconhecimento para o réu; não
dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre a
prisão preventiva nem sobre a execução provisória do
julgado penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza
processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução provisória do julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que
dispõem sobre a prisão processual, inclusive para execução
provisória do julgado quando pendente recurso de índole
extraordinária, como o especial e o extraordinário (art. 27,
2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC 74.972-1-SP
DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode
ser decretada sempre que necessária, mesmo por cautela,
não caracterizando afronta ao princípio constitucional da
inocência” (RSTJ 117/482).
Insta referir que eventuais abusos cometidos pelos
policiais por ocasião da prisão em flagrante dos ora pacientes, é de competência
da Corregedoria Geral Polícia.
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que
estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044207-55.2020.8.26.0000 -Voto no 42636
7
examine.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator